Tribunal: TJDFT
Processo: 0718997-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718997-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA AGRAVADO: HERISVELTO ANTONIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Consumidor – Contrato Não Cumprido – Bloqueio de Valores – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente - Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão por meio da qual foi determinado o bloqueio de valor de R$ 23.468,90 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) na conta bancária da ré TREVO INVESTIMENTOS, ora agravante. Segundo a recorrente a tutela antecipada antecedente só foi deferida porque a empresa ré não foi localizada, para apresentar defesa. Acrescenta ter depositado, regularmente, todas as parcelas mensais na conta corrente do recorrido, não havendo irregularidade na prestação de serviços. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a tutela antecipada antecedente está prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”. Por tratar-se de modalidade de tutela de urgência, o Juiz, ao receber a inicial, verificará se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 300, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, se for concedida a tutela de urgência, o autor deverá aditar a inicial, para complementar sua argumentação e, só então, dar-se-á a citação do réu, com sua intimação para a audiência de conciliação ou de mediação. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso do réu, pois a concessão da urgência, na origem, nada tem a ver com a sua citação. A tutela de urgência presta-se, na verdade, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se suficientemente comprovada a probabilidade do direito. No caso dos autos, o Juízo a quo deferiu a tutela antecedente, julgando estarem presentes fortes indícios de que o contrato firmado pela empresa ré, em nome do autor, não se voltou ao fim que lhe foi ofertado. Isso porque foi oferecido ao consumidor contrair um novo empréstimo, com condições melhores, para reduzir a quantidade de parcelas da dívida. Uma espécie de novação contratual, com efeitos de renegociação de dívida. O consumidor, no entanto, alegou, após a conclusão do contrato, continuou com a dívida antiga, somada ao contrato novo. O agravante, por seu turno, sequer impugnou tais fatos. Em suas razões recursais, alega apenas que “sempre depositou todas as parcelas acordadas, entre as partes, na conta da Agravada”. Entretanto, a toda evidência, o vínculo firmado entre as partes sequer previa obrigação, por parte da Agravante, de depósitos na conta do consumidor. Assim, as razões apresentadas pelo recorrente, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator